Tribunal: TJMT
Processo: 1047973-74.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1047973-74.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOAO BATISTA FERREIRA - CPF: 419.742.981-91 (RECORRENTE), HIGOR TAQUES TEIXEIRA - CPF: 033.384.381-92 (ADVOGADO), FERNANDO CERANTOLA - CPF: 630.982.291-87 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/3215-98 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1047973-74.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1047973-74.2025.8.11.0001

Embargante:

João Batista Ferreira

Embargado:
Itaú Unibanco S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA INATIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ESCLARECIMENTO QUANTO À BASE DE CÁLCULO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto por instituição financeira, para afastar a condenação por danos morais e reconhecer a abusividade das cobranças bancárias apenas após o transcurso de seis meses de inatividade da conta corrente, determinando a restituição em dobro dos valores descontados a partir de fevereiro de 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao afastar a condenação por danos morais diante dos documentos apresentados pelo autor; e (ii) estabelecer se há necessidade de esclarecimento quanto à apuração dos valores sujeitos à restituição em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado examinou expressamente a alegação de retenção de verbas salariais e concluiu que os extratos bancários registram os créditos como simples transferências, sem identificação inequívoca de sua natureza salarial.

4.

A Carteira de Trabalho e Previdência Social e a carta de apresentação da empregadora para abertura de conta-salário não constituem prova suficiente de que os valores efetivamente depositados em março e abril de 2025 possuíam natureza salarial.

5.

A comprovação da natureza salarial dos créditos exigiria elementos probatórios mais robustos, como holerites, comprovantes de pagamento emitidos pela empregadora ou declaração formal apta a vincular os depósitos realizados à remuneração do autor.

6.

O acórdão fundamentou adequadamente o afastamento dos danos morais, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade sobre a matéria.

7.

O inconformismo da parte embargante revela mera discordância quanto à valoração das provas e à conclusão jurídica adotada, circunstância que não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

8.

A restituição em dobro deve incidir exclusivamente sobre as tarifas, encargos e demais cobranças realizadas após fevereiro de 2024, marco temporal fixado no acórdão em razão da inatividade da conta por período superior a seis meses.

9.

O valor fixado na sentença de primeiro grau não permanece integralmente devido, devendo o montante sujeito à repetição do indébito ser apurado em fase de cumprimento de sentença, mediante identificação dos lançamentos efetuados a partir de fevereiro de 2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da valoração das provas ou do mérito da decisão. 2. A comprovação da natureza salarial de depósitos bancários exige elementos probatórios aptos a vincular os créditos à remuneração do trabalhador. 3. A repetição do indébito deve observar os limites objetivos e temporais fixados no acórdão. 4. A mera discordância da parte com a conclusão adotada pelo órgão julgador não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 1.022 e artigo 1.026, § 2º; Código de Defesa do Consumidor, artigo 42, parágrafo único.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1047973-74.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1047973-74.2025.8.11.0001

Embargante:

João Batista Ferreira

Embargado:
Itaú Unibanco S.A.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração

de
João Batista Ferreira.

Ação:

de Indenização por Danos Morais Cumulada com Restituição de Valores.

Origem:
Juizados Especiais Cíveis de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.

355607352): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou abusivas as cobranças discutidas nos autos a partir de julho de 2023, determinou o cancelamento de tais débitos, bem como o encerramento da conta corrente n° 34847-0, condenou a instituição a restituir, em dobro, os valores retidos, totalizando R$ 4.758,70 (quatro mil e setecentos e cinquenta e oito reais e setenta centavos), e ao pagamento R$ 3.000,00 (mil reais) a titulo de danos morais.

Acórdão
(Id. 365041855): conheceu do recurso inominado interposto por
Itaú Unibanco S.A.
e deu-lhe parcial provimento para afastar a indenização por danos morais, bem como para declarar abusivas as cobranças somente após o período de seis meses de inatividade da conta corrente do autos, devendo a instituição financeira restituir os descontos realizados a partir de fevereiro de 2024

Embargos de Declaração
(Id. 366419864):

o embargante alega que há omissões, contradições e obscuridades no acórdão embargado.

Contrarrazões
(Id. 369875352):

pugna pela manutenção do acórdão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1047973-74.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1047973-74.2025.8.11.0001

Embargante:

João Batista Ferreira

Embargado:
Itaú Unibanco S.A.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por João Batista Ferreira em face do acórdão proferido por esta Primeira Turma Recursal, que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo Itaú Unibanco S.A., para afastar a condenação por danos morais e delimitar a abusividade das cobranças ao período posterior a seis meses de inatividade da conta corrente nº 34.847-0, determinando a restituição em dobro dos valores descontados a partir de fevereiro de 2024, mantidos os demais termos da sentença de primeiro grau.

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo do embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão, que contraria seus interesses.

No caso concreto, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao afastar a indenização por danos morais sem enfrentar adequadamente a Carteira de Trabalho e Previdência Social — CTPS e o documento consistente em carta de apresentação da empregadora Renascer Construções Elétricas Ltda. solicitando a abertura de conta-salário em favor do autor.

Alega que tais documentos comprovariam a natureza salarial dos valores retidos e que a conclusão do acórdão seria contraditória com as provas existentes nos autos. Requer, ainda, esclarecimento quanto ao alcance da restituição em dobro, especialmente se o montante de R$ 4.758,70 (mil e setecentos e cinquenta e oito reais e setenta centavos) fixado na sentença de primeiro grau seria mantido, considerando que as retenções de R$ 2.379,35 (mil e trezentos e setenta e nove reais e trinta e cinco centavos) ocorreram em março e abril de 2025, portanto após o marco de fevereiro de 2024 estabelecido no acórdão.

Contudo, o acórdão embargado consignou que os créditos realizados na conta corrente em março e abril de 2025 aparecem registrados nos extratos bancários como transferências, sem indicação expressa de que se tratava de depósito de salário, e que o autor não trouxe aos autos documentação robusta capaz de comprovar essa alegação, tais como holerites, comprovantes de pagamento emitidos pela empregadora ou declaração formal desta reconhecendo o erro.

Quanto ao pedido de esclarecimento sobre o alcance da restituição em dobro, o embargante questiona se o montante de R$ 4.758,70 (mil e setecentos e cinquenta e oito reais e setenta centavos) fixado na sentença de primeiro grau seria mantido, considerando que as retenções de R$ 2.379,35 (mil e trezentos e setenta e nove reais e trinta e cinco centavos) ocorreram em março e abril de 2025, após o marco de fevereiro de 2024 estabelecido no acórdão. O ponto merece esclarecimento, não por omissão ou contradição, mas para evitar dúvida na fase de cumprimento, o que se admite excepcionalmente.

O acórdão embargado estabeleceu que as cobranças de tarifas e encargos somente se tornaram indevidas após o transcurso de seis meses de inatividade contados da última movimentação ocorrida em julho de 2023, fixando como marco de ilegalidade o mês de fevereiro de 2024. É a partir dessa data, portanto, que os lançamentos mensais de tarifas, pacote de serviços, seguros e encargos passaram a ser ilegítimos, acumulando-se progressivamente até formar o saldo devedor que foi posteriormente compensado com os valores depositados na conta em março e abril de 2025.

O objeto da restituição em dobro não são os descontos pontuais realizados em março e abril de 2025 considerados isoladamente, mas sim o conjunto das cobranças indevidas que, lançadas mensalmente a partir de fevereiro de 2024, geraram o saldo devedor que culminou naquelas compensações. São essas que constituem o fato ilícito a ser reparado, razão pela qual a apuração do valor devido deve compreender todos os lançamentos realizados a partir de fevereiro de 2024, excluindo-se os anteriores a essa data, que ainda eram legítimos por estarem dentro do prazo regulamentar de seis meses de inatividade da conta.

Assim, consigna-se que o valor a ser restituído em dobro não corresponde necessariamente ao montante integral de R$ 4.758,70 (mil e setecentos e cinquenta e oito reais e setenta centavos) fixado na sentença de primeiro grau, que considerou abusivas todas as cobranças desde julho de 2023. O valor correto deve ser apurado em fase de cumprimento de sentença, mediante levantamento dos lançamentos de tarifas, encargos e seguros realizados a partir de fevereiro de 2024, sobre os quais incidirá a restituição em dobro nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois tempestivos, porém, REJEITO-OS,

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Por ora, deixo de aplicar a sansão prevista no artigo 1.026, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, todavia, advirto a parte de que a reiteração das teses ora afastadas ensejará a fixação da penalidade.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026